Tribunal: TJES
Processo: 5009514-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009514-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: LUIZ BITTENCOURT DANIEL
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. DISCORDÂNCIA DAS PARTES. MATÉRIAS ALEGADAS NO RECURSO OU PRECLUSAS OU PREJUDICADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
No tocante à alegação no sentido de que os valores dos salários de participação utilizados no laudo não dizem respeito ao autor, esta matéria restou prejudicada em razão da análise do recurso interposto pela Vale S.A., em que foi determinado que o perito esclarecesse a sua origem e realizasse o recálculo de alguns meses.
2.
A agravante sustenta ainda que o perito utilizou equivocadamente o período de 12/2012 a 11/2013 para fins de apuração do valor do benefício, tendo em vista que o autor se aposentou pelo INSS em 09/2009, razão pela qual o período correto a ser utilizado seria de 09/2006 a 08/2009. Ocorre que, em relação desse ponto, operou-se o instituto da preclusão temporal, na medida em que as partes não impugnaram a decisão de fls. 885-887 e dela constou a determinação de que
“[...] o benefício inicial deve ser apurado observando-se as regras já estabelecidas, considerando o salário real de benefício dos 12 meses que antecedem a data da apuração do benefício (no caso, de janeiro/2013 a dezembro de 2013), corrigindo-os pelo índice do patrocinador. [...]”
3.
Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009514-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - ES30066-A, MAYARA RIGUEIRA - RJ174106
AGRAVADO: LUIZ BITTENCOURT DANIEL

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento provisório, em fase de liquidação, homologou os cálculos do perito, reconhecendo o valor de R$ 153.632,52 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta dois centavos).

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que o Perito deve ser intimado para sanar os erros, sobretudo em relação (i) aos valores considerados como salários de participação, que na verdade não dizem respeito ao autor; e (ii) ao período básico de cálculo utilizado.

Cumpre salientar que, em face da decisão homologatória dos cálculos do perito, foram interpostos três recursos de agravo de instrumento, um por parte.

Em razão disso, como consignado no relatório, os recursos serão apreciados na mesma sessão de julgamento.

Pois bem.

Na origem, trata-se de cumprimento do acórdão proferido nos autos do processo n. 0021153-82.2004.8.08.0024,
em que
a Primeira Câmara Cível desta Corte reconheceu a nulidade da conversão do
“plano de complementação de aposentadoria – VALIA”
para o
VALE MAIS – plano misto de benefícios
, além de condenar as requeridas ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ressarcimento de eventuais prejuízos financeiros a serem apurados em liquidação de sentença.

O acórdão exequendo restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA. 2. PREJUDICIAL DE MÉRTIO - PRESCRIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO. 3. MÉRITO - COAÇÃO PARA ADERIR A OUTRO PLANO DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR SOB PENA DE DEMISSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - NULIDADE DO NEGÓCIO. 4. INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AMEAÇA DE DEMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO. 5. RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A regularidade formal do recurso deve ser interpretada no cotejo entre a fundamentação constante da sentença e aquela posteriormente debatida no apelo, e, havendo congruência entre ambas, este há de ser conhecido.
2. Ação em que se pretende reaver os prejuízos com migração para outro plano de suplementação de aposentadoria, bem como obter indenização por danos morais, o prazo prescricional é ditado para as ações pessoais, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos. 3. A ameaça praticada pela ex-empregadora, atinente à possibilidade de o apelante ser demitido caso não aquiescesse com os termos da mudança do plano de previdência suplementar, configura a coação e enseja a nulidade do negócio. 4. A ameaça de demissão representa coação moral ofensiva a dignidade da pessoa humana, cabendo, por isso, indenização por danos morais. 5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação, 024040211534, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/06/2012) (grifei)

Na fase de liquidação do julgado, após diversas impugnações, esclarecimentos e determinações de retificações quanto aos cálculos dos Perito, o Juiz proferiu decisão homologando os cálculos nos seguintes termos:

Do exposto, HOMOLOGO os cálculos realizados pelo perito às fls. 167/200 e 1.049/1051, reconhecendo um crédito em favor da parte autora, LUIZ BITTENCOURT DANIEL, de R$ 153.632,52 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado até a data do efetivo pagamento a partir de 31 de janeiro de 2021.

N
o tocante à
alegação
no sentido de que os valores dos salários de participação utilizados no laudo não dizem respeito ao autor, esta matéria restou prejudicada em razão da análise do recurso interposto pela Vale S.A., em que foi determinado que o perito esclarecesse a sua origem e realizasse o recálculo de alguns meses.

A agravante sustenta ainda que o perito utilizou equivocadamente o período de 12/2012 a 11/2013 para fins de apuração do valor do benefício, tendo em vista que o autor se aposentou pelo INSS em 09/2009, razão pela qual o período correto a ser utilizado seria de 09/2006 a 08/2009.

Ocorre que, em relação desse ponto, operou-se o instituto da preclusão temporal, na medida em que as partes não impugnaram a decisão de fls. 885-887 e dela constou a determinação de que
“[...] o benefício inicial deve ser apurado observando-se as regras já estabelecidas, considerando o salário real de benefício dos 12 meses que antecedem a data da apuração do benefício (no caso, de janeiro/2013 a dezembro de 2013), corrigindo-os pelo índice do patrocinador. [...]
”

Logo, em razão de a matéria ventilada
nas razões recursais
ou estar prejudicada ou preclusa,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.